Tribunal: STF
Processo: ADI 1530
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-28
Data de publicação: 1997-04-28

Ementa:
CUSTAS - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES. Ao primeiro
exame, exsurge conflitante com a Carta preceito de lei que destine
percentagem das custas cobradas para ser distribuída, a título
remuneratório, aos servidores.
CUSTAS - VALOR DO IMÓVEL. Mostra-se contrária à
Constituição Federal norma que imponha como base de cálculo de
custas o valor do imóvel envolvido na espécie.
CUSTAS - COMPETÊNCIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A
fixação do valor das custas deve fazer-se por ato do Supremo
Tribunal Federal.